Tribunal: STF
Processo: RHC 182130
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afastamento com base, exclusivamente, na quantidade da droga. Presunção de dedicação a atividades criminosas. Impossibilidade. 3. Desnecessidade de revolvimento dos fatos e provas. 4. Avaliados e reputados ilegais os fundamentos da decisão que negou a aplicação do referido redutor. 5. Regime inicial fechado apenas porque o crime é o de tráfico de drogas. Inconstitucionalidade reconhecida. 6. Agravo improvido.